Tribunal: TJBA
Processo: 8007417-69.2021.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8007417-69.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA PRETA

Advogado(s)
:
TARGINO MACHADO PEDREIRA NETO

APELADO: ELIZABETE OLIVEIRA BARRETO

Advogado(s)
:
IGOR BORGES SANTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE JULGAMENTO ULTRA PETITA AFASTADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CABIMENTO. PREVISÃO NO ART. 69 DA LEI MUNICIPAL Nº 122/1998. LICENÇA-PRÊMIO. INTELECÇÃO DOS ARTS. 102 e 105 DA LEI MUNICIPAL Nº 122/1998.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEI. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO OBSTA O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUPLETIVA DA REGULAMENTAÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 7). SERVIDORA EXERCENTE DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. VERBA DEVIDA NO

GRAU MÉDIO, CONSOANTE NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PATRONO DO AUTOR.
JUROS
DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. JULGAMENTOS DOS TEMAS 810, PELO STF, E 905, PELO STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA TAXA SELIC, NA FORMA DA EC Nº 113/2021.
CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER FIXADO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC/2015.
APELO, EM PARTE, PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação nº
8007417-69.2021.8.05.0080
, oriundo da comarca de Feira de Santana,

em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE SERRA PRETA
, e, como apelada,

ELIZABETE OLIVEIRA BARRETO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação,
REFORMANDO A SENTENÇA,
inclusive, em sede de remessa necessária,
pelas razões contidas no voto condutor.